Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões apontadas pela Embargante no sentido de que não foi analisada a inexistência de hipossuficiência financeira do Embargado e o pedido de indenização por danos morais. Em verdade, houve menção no acórdão de que as contrarrazões à apelação, apresentadas pela Embargante, não são meio idôneo para pedir a reforma da sentença.
5. O pedido de condenação do Réu em litigância de má-fé foi rejeitado no acórdão embargado, inexistindo omissão. Do mesmo modo, foram analisados os argumentos e documentos acerca dos valores devidos pelo Réu pelo inadimplemento de contrato de locação; todavia, o julgamento pautou-se pelo princípio da adstrição.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.